Tribunal: TJSP
Processo: 2058490-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos por meio do sistema BACENJUD. Cabimento. Intervenção judicial justificada ante o resultado negativo de diligências empreendidas há cerca de um ano. Serviço que, ademais, é oferecido mediante pagamento de taxa. Recurso provido.